Tribunal: TJDFT
Processo: 0743906-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
2. A inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito é medida ao alcance do credor, que dispensa o auxílio do Poder Judiciário, não havendo desacerto na decisão que indefere a diligência via SERASAJUD por não vislumbrar efetividade da medida.
3. Recurso desprovido.